Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022639-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYARA PEREIRA CARDOZO - CPF: 022.772.831-93 (APELADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS – REJEITADA
-
MÉRITO
- EXTRATO EMITIDO PELO SITE DO DETRAN – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMPRIDO O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – DECISÃO QUE SE APLICA SOMENTE PARA O EXERCÍCIO QUESTIONADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse a dupla ciência do infrator.

É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

Delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que CONCEDEU em parte a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1022639-59.2018.8.11.0041
impetrado por MAYARA PEREIRA CARDOZO contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2017, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença invocada concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida que assegurava a impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de pagamento prévio das multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Outrossim, a decisão, ainda julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações (ID. 48644486).

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Decorreu prazo para contrarrazões sem manifestação da parte.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID. 57461968).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No recurso de apelação em sede preliminar, arguiu o DETRAN/MT, a inadequação da via eleita, pela ação mandamental.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas de trânsito, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita, e a alegação acerca da suposta nulidade das infrações não mencionada na sentença.

M É R I T O

Vislumbra-se, que a sentença considerou ato ilegítimo do Departamento de Transito Estadual, condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de duas multas aplicadas em decorrência de infrações de trânsito, ante a falta de comprovação da dupla notificação.

Assim, com a juntada do extrato constante as informações sobre as autuações, a falta de dupla notificação, e a negativa na expedição do CRLV do veículo restou configurado nos autos os requisitos para impetrar a ação mandamental.

Verifica-se da parte dispositiva:

“(...)
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada por MAYARA PEREIRA CARDOZO, a fim de reconhecer a ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
(...)”.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária do veículo FIAT/STRADA WORKING – ano 2014 modelo 2015, chassi no 9BD578141F7889022 - placas QBM - 2959 - RENAVAN no 01021416549 - Cuiabá/MT, cor branca, e sobre ele recaem penalidades de autos de infrações de trânsito.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento da motoneta referente ao ano de 2017, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

Juntou extrato do veículo emitido pelo site do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
(ID 48644464).

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O que não é permitido é a cobrança da penalidade quando o infrator não foi notificado,
como disposto na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Para que a notificação seja aperfeiçoada são necessárias a intimação da autuação que deve ser expedida em 30 (trinta) dias e da multa propriamente dita, que não tem prazo para expedição, nos termos dos artigos 281, inciso II e 282 do CTB:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

O entendimento está consolidado no STJ, que também já sumulou o assunto:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Em que pese, o Órgão Estadual de transito em sua manifestação (ID. 4864474), tenha juntado no processo os extratos dos autos de infrações aplicados, em nenhum deles consta prova do recebimento do autuado, dificultando o reconhecimento da dupla notificação.

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

No que se refere a ausência de delimitação do ano para o licenciamento razão assiste ao apelante, sendo certo que o licenciamento veicular é anual, e o impetrante pugnou pela expedição do licenciamento do veículo do ano de 2017, sem o condicionamento de pagamento das multas impostas, o que não ficou declarado expressamente na sentença debatida.

Portanto, merece guarida a assertiva de que houve a ausência da delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2017, uma vez que, não indicado expressamente na sentença, deve ser aplicada somente para o exercício questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2017, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Em sede de reexame, RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença, apenas no que diz respeito em reconhecer a delimitação para licenciamento do veículo do ano de 2017, sem a exigência do pagamento das multas que não foram duplamente notificadas e mantenho a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020